Tribunal: CARF
Processo: 13362.000677/2003-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-04-06

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13362.000677/2003-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.849 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de fevereiro de 2021
Recorrente
SABINO PAULO ALVES NETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 1999
DISCUSSÃO JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. IDENTIDADE DE
MATÉRIAS SUSCITADAS. SÚMULA CARF No 1. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial, com o mesmo objeto e mesmas matérias discutidas no
processo administrativo, ensejando o não conhecimento do recurso voluntário,
nos termos da Súmula CARF no1.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Juliano Fernandes
Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário
Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ronnie Soares Anderson (Presidente), Sara
Maria de Almeida Carneiro Silva e Sônia de Queiroz Accioly.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13362.000677/2003-31
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000677/2003-31

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por SABINO PAULO ALVES NETO
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Recife –
DRJ/REC – que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$ 212.253,08
(duzentos e doze mil reais, duzentos e cinquenta e três reais e oito centavos) ante a ausência de
comprovação da área de preservação permanente declarada para o exercício de 1999. (f. 6)
Em sua peça impugnatória (f. 36/39) asseverou que (i) o Decreto Federal n°
83.548/79 criou o Parque Nacional da Serra da Capivara, visando a proteção da flora, fauna e
documentos arqueológicos; (ii) a União, via desapropriação indireta, imitiu-se na posse do
imóvel, impedindo o exercício de qualquer dos poderes inerentes ao domínio; (iii) por ser a
União real possuidora do imóvel, não caberia ao impugnante o pagamento do imposto sobre a
propriedade territorial rural; e, (iv) teria o IBAMA proposto, perante a 3a Vara da Secção
Judiciária de Teresina, ação indenizatória compensatória, depositando valor aquém ao realmente
devido,
Por ter concluído que “[p]elos documentos acima relacionados fica claro que o
impugnante não comprovou a desapropriação e, muito menos, a imissão prévia na posse” (f. 51),
prolatou a instância “a quo” acórdão que restou assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 1999
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Reputa-se não impugnada a matéria quando verificada a ausência
de nexo entre a defesa apresentada e o fato gerador do lançamento
apontado na peça fiscal. (f. 48)
Intimado do acórdão, o recorrente apresentou, em 12/02/2010, recurso
voluntário (f. 69/79), replicando as teses arguidas em sede impugnatória, acrescendo que (i) nos
autos do Processo no 2005.40.00.005010-6, foi concedida tutela antecipada determinado que a
União se abstivesse de proceder autuações e lançamentos de oficio em relação ao imóvel em
apreço; (ii) “(...) não paira qualquer dúvida de que o imóvel em apreço se encontra encravado no
polígono da área do Parque Ambiental da Serra da Capivara.” (f. 75); e, (iii) o § 7° do art. 10, da
Lei n° 9.393/96, acrescido pela MP n° 2.166-66/2001, aliado a entendimento jurisprudencial,
evidencia a desnecessidade de apresentação prévia de ADA para reconhecimento da isenção
tributária.
Requereu o cancelamento do auto de infração e anexou aos autos cópia do
acórdão recorrido, da decisão judicial que concedeu a tutela antecipada no processo no
2005.40.00.005010-6, de declarações emitidas pelo IBAMA, de documentos relativos à ação
judicial indenizatória proposta pelo IBAMA, das ementas de acórdãos publicados pelo Conselho
de Contribuintes e de extratos da movimentação do processo de no 2005.40.00.005010-6 – “vide”
f. 80/124.
À f. 125, consta despacho exarado pelo Núcleo de Arrecadação e Cobrança da
DRJ nos seguintes termos:
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000677/2003-31

Trata o presente processo de auto de infração relativo ao ITR Ex.
1999 atinente ao imóvel rural, cadastrado na RFB sob o n°
5.223.063-5. Foi apresentada impugnação, tendo a DRJ/REC/PE se
manifestado no sentido da manutenção do auto de infração por não
considerar impugnada a matéria em virtude de ausência de nexo
entre a defesa e o fato gerador motivador do lançamento.
Durante o período de apreciação da impugnação, o requerente
ajuizou a ação judicial de n° 2005.40.00.005010-6, tendo obtido
em 01/12/2005 provimento liminar que impediu a RFB de
promover a inscrição em dívida ativa do valor referente ao auto de
infração. Diante deste fato, foi promovida a suspensão da cobrança.
O contribuinte apresentou Recurso Voluntário em 19/03/2007, que
ainda não foi apreciado pelo órgão competente.
Em 16/12/2008 o processo judicial foi sentenciado, tendo sido
declarado o direito à isenção do ITR em relação ao imóvel em
comento e reconhecida a perda de eficácia dos autos de infração
lavrados contra o autor.
Considerando as pesquisas efetuadas no site do TRF da la Região,
que não apontam nenhuma mudança da sentença frente ao recurso
interposto pela União, bem como decurso do prazo de 365 dias
contados a partir da data da última atualização da ação judicial nos
sistemas de controle da RFB, efetuei a modificação da data de
análise da medida judicial no sistema PROFISC.

Após remessa dos autos a este Conselho (f. 125), a PFN noticiou o trânsito em
julgado da sentença proferida no processo no 2005.40.00.005010-6, que determinou que,

[c]om tais considerações, julgo procedente o pedido para
declarar o direito à isenção do Imposto sobre a Propriedade
Territorial Rural – ITR em relação ao imóvel inscrito na Receita
Federal sob n. 5.223.063-5, desde quando passou a integrar área de
preservação permanente (Decretos ns.8.548/79 e 99.143/90).
RECONHEÇO a perda de eficácia dos autos de infração lavrados
contra o autos (fls.26/59). (f. 128; sublinhas deste voto)

Às f. 129/154, foram anexados aos autos documentação relativa ação
declaratória de existência de direito à isenção de ITR (processo no 2005.40.00.005010-6) –
petição inicial, decisão de concessão da tutela antecipada, petição noticiando a suspensão da
exigibilidade dos débitos por decisão judicial lançados no processo administrativo no
13362.000728/2002-44.
Em petição acompanhada de documentos às f. 158/172 a parte recorrente
informou que os processos judiciais de nos 13362.000643/2004-28, 13362.000644/2004-72,
13362.000675/2006-95 e 13362.000728/2002-44 já foram extintos por medida judicial transitada
em julgado.
É o relatório.

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000677/2003-31

Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Passo então a averiguar terem sido preenchidos os pressupostos de
admissibilidade.
Conforme relatado, o recorrente alegou que houve a perda superveniente do
objeto (f. 158) com o ajuizamento da ação declaratória de existência de direito à isenção de ITR
(processo no 2005.40.00.005010-6), cujo objetivo era a declaração do direito à isenção do
Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural sobre o imóvel inscrito na Receita Federal sob o no
5.223.063-5 desde o advento dos Decretos Federais nos 83.548/79 e 99.143/90, e em
consequência, a declaração da nulidade de todos os autos de infração e lançamentos de ITR
sobre a referida propriedade desde a edição dos aludidos decretos federais (f. 144). À sentença,
transitada em julgado, foi dado o seguinte dispositivo:C
om tais considerações, JULGO PROCEDENTE o pedido para
DECLARAR o direito à isenção do Imposto sobre Propriedade
Territorial Rural – ITR em relação ao imóvel inscrito na
Receita Federal sob no 5.223.063-5, desde quando passou a
integrar área de preservação permanente (Decretos n.s 8.548/79 e
99.143/90). RECONHEÇO a perda da eficácia dos autos de
infração lavrados contra o autor. (f. 122; sublinhas deste voto)
De fato, nos termos do verbete sumular de no 1 deste Conselho,
[i]mporta renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo
sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo
objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a
apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
As informações fiscais (f. 159/169) comprovam a extinção dos créditos
tributários relativos à cobrança de ITR nos exercícios 1998, 2000, 2001 e 2002. A matéria
suscitada neste recurso voluntário que ora se aprecia é idêntica àquela analisada pelo Poder
Judiciário, razão pela qual patente a concomitância.
Por essa razão, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.849 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13362.000677/2003-31

Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital